Tribunal: TJPA
Processo: 0004389-24.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004389-24.2012.8.14.0040
APELANTE: JULIO CARLOS CERIBELLA JUNIOR

APELADO: ZILDA DA SILVA CURCIO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. DOCUMENTOS NOVOS NÃO INFLUENTES NO JULGAMENTO. NULIDADE INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO PROTESTÁVEL. TÍTULO EXIGÍVEL, LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 10 % (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 6ª sessão ordinária por videoconferência, ocorrida em 08 de março de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
JULIO CARLOS CERIBELLA JUNIOR
em face de sentença proferida pela juízo da 1ª vara cível e empresarial de Parauapebas/PA (ID nº 4382775 – fls. 01/04), nos autos da
Ação Cautelar de Sustação de Protesto (sistema PJE)
por ele promovida em face de
ZILDA DA SILVA CURCIO,
contendo o seguinte dispositivo:

[...] Ademais, esta demonstrada a origem dos títulos levados a protesto objeto da aço cautelar, à vista do "Contrato de Locaço Residencial” assinado entre as partes e com firmas reconhecidas em cartório extrajudicial, o que afasta os requisitos legais - fumus boni juris e periculum in mora. A regularidade dos protestos e a exigibilidade dos títulos constituem questes superadas, considerando que aço anulatória proposta pelo autor foi julgada improcedente.

À vista de tais consideraçes, extinguo a presente demanda com resoluço de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC e em consequencia revogo a providência liminar deferida por este juízo, às fls. 18, verso determinando o levantamento do valor caucionado (depósito de fls. 22) em favor da requerida.

Em face do princípio da sucumbência, condeno a parte autora, vencida, ao pagamento das custas processuais e no pagamento da verba honorária, que desde já arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito aqui discutido.

[...]

Em suas razões recursais (ID nº 4382776), o apelante, autor da demanda, alega ter laborado em erro o juízo
a quo,
havendo tanto
error in judicando
quanto
error in procedendo.
Isso porque, preliminarmente, alega ter sofrido cerceamento de defesa, diante da não abertura de prazo para apresentação de réplica e, no mérito, alega que a procedência da demanda é devida, pois a ação anulatória do acordo judicial ainda não transitou em julgado, logo a sua improcedência não poderia servir de fundamento para indeferimento do pleito cautelar, além do que o título protestado não goza de certeza, liquidez e exigibilidade para ser protestado. Impugna ainda o valor dos honorários sucumbenciais fixados, em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito, além do que se teria por proporcional ao trabalho do patrono da parte contrária. Requer, assim, que seja declarada nula a sentença ou, alternativamente, que seja mantida a sustação do protesto, mantendo-se a caução como garantia, que só seja levantada após o julgamento definitivo da ação anulatória.

A ré apresentou contrarrazões sob o ID nº 4382777, refutando as alegações do recorrente e pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O juízo
a quo
recebeu o recurso em 27.03.2014, sob o ID nº

4382778.

Os autos vieram a mim por força do despacho de ID nº 4382779 – fls. 05.

O ministério público manifestou-se sob o ID nº 4382781 – fls. 03/04, declinando de atuar no feito ante o interesse eminentemente particular do feito.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão. Certifique-se.

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I – Preliminar – nulidade por cerceamento de defesa

O recorrente alega, preliminarmente, a nulidade do julgado em decorrência do cerceamento de defesa, uma vez que a ré teria apresentado documentos novos em sede de contestação e não lhe teria sido oportunizado prazo para apresentação de réplica, manifestando-se sobre tais documentos, o que violaria não só seu direito à ampla defesa, como também ao contraditório, tornando ilegítima a sentença prolatada.

A ré, em sua peça contestatória, apresentou como meios de prova de suas alegações: contratos de locação do imóvel, firmados entre o autor e a autora, tendo como fiador o pai do autor, em 05.05.2011 e 15.05.2010 – ID n. 43822770 – fls. 12/17; contrato de corretagem – ID n. 4382770 – fls. 19/21; Sentença homologatória de acordo firmado entre a ré e o pai do autor, transferindo-lhe a propriedade do imóvel (4 kitnets) em 04.03.2010 – ID n. 4382770 – fl. 22; petição de execução de sentença datada de 31.7.2012, pleiteando o cumprimento do acordo, no que diz respeito ao registro do imóvel – ID n. 4382770 – fls. 24/26; instrumento público de procuração firmado por Euripedes Cesar dos Santos em favor de Julio Carlos Ciribella, em 07.03.2012 – ID n. 4382770 – fls. 27; DAM de IPTU no nome da ré, relativo ao imóvel – ID n. 4382771 – fls. 2; petição inicial de Ação de Despejo por falta de pagamento com Cobrança de Alugueis promovida pela ré em face do autor em 18.08.2012 – ID n. 4382771 – fls. 03/09.

O contrato de locação, de vigência de 15.05.2011 a 14.05.2012, objeto do protesto, ora impugnado, foi acostado aos autos pelo próprio autor, sob o ID nº 4382714 – fls. 02/04. O mesmo título fora juntado pela ré, sob o ID nº 43822770 – fls. 12/14. Os demais documentos apresentados junto à contestação se mostram irrelevantes para deslinde da causa, haja vista que se trata de demanda cautelar tendo como único objeto a sustação do protesto decorrente do título extrajudicial.

Em tal hipótese, em que pese o conteúdo do antigo art. 398 do antigo código de processo civil de 1973 (vigente ao tempo da sentença), que exigia a abertura de contraditório quando da apresentação de documentos novos, a mitigação de tal dispositivo não implica nulidade do julgado se os documentos novos apresentados não repercutiram na formação do convencimento do juízo. Esta posição encontra-se assente na jurisprudência pátria, consoante exemplificam os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SONEGAÇÃO DE BENS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A RÉPLICA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS. PROMOVIDAS NÃO SE DESINCUMBIRAM DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. MALFERIMENTO DO ART. 373, II, NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I  Trata-se de Apelação Cível interposta por Kelma Dione Teixeira de Sousa e Isabel Cristina Teixeira de Sousa Angelim em face da sentença de fls. 94/103, exarada em sede de ação de sonegados movida pelo Espólio de Diomedes de Sousa Lins e Maria Susana Teixeira de Sousa, sob a inventariança de Ivana Carla Teixeira de Sousa Nicolau, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. II  Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.
Em que pese a insatisfação, não se vê motivo para atendimento da irresignação. De fato, após a juntada da réplica não houve abertura de prazo para as promovidas apresentarem manifestação sobre os documentos com ela colacionadas. Ocorre que, como bem delineado pelo Ministério Público no parecer de fls. 133/141, os documentos anexados à réplica em nada inovaram nos pedidos dispostos na vestibular de fls. 1/9. Em outras palavras, esses documentos não foram imprescindíveis para o desfecho da lide, razão pela qual a falta de intimação das promovidas não é motivo suficiente para falar em cerceamento de defesa
. III  No que toca ao mérito, não há muito o que falar. As promovidas cingem-se a afirmar, em seu recurso, não terem agido com dolo ou má-fé na sonegação dos bens apontados na vestibular da demanda, mas não apontaram prova robusta e capaz de infirmar a conclusão a que se apegou o magistrado singular. Praticamente replicarem os pontos trazidos na peça de defesa (fls. 53/56), que já trazia, de forma genérica, frágeis argumentos a ilidir o raciocínio desenvolvido pela autora. IV  Nos moldes do encartado no art. 373, II, do NCPC, às Promovidas recairiam o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ocorre que, na hipótese, não se percebeu tal desincumbência. V - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível que figuram as partes acima referidas. Acordam os Senhores Desembargadores da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, conhecer do presente recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo, incólume, a sentença objurgada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator, observadas as disposições de ofício. Fortaleza/CE, DATA DO SISTEMA. DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador e Relator. (TJ-CE - AC: 01123266220178060001 CE 0112326-62.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 18/08/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2020)

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA DE PEDIDOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – FUNDAMENTOS COM BASE EM SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM AÇÃO REIVINCATÓRIA AJUIZADA CONTRA OS ORA AUTORES/APELANTES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS JUNTADOS – PREJUÍZOS NÃO EVIDENCIADOS – AUTORES QUE FORAM PARTE NO PROCESSO EM QUE OS DOCUMENTOS FORAM PRODUZIDOS – DESNCESSIDADE DE INTIMAÇÃO – EFEITOS DA REVELIA – ART. 322 DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 398 DO CPC/1973 – DOCUMENTO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO NOVO – AUTORES CITADOS PESSOALMENTE NAQUELE FEITO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS – SENTENÇA OMISSA QUANTO AO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1 -
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que não há falar em ofensa ao art. 398 do CPC, quando, a despeito de a parte não ter sido intimada para se pronunciar sobre documento juntado aos autos, não se verifica prejuízo concreto a ela, mormente por ter prévio conhecimento do conteúdo do referido documento
. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Precedente: STJ, AgRg no REsp 1.163.175/PA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 11/04/2013.” (AgRg no REsp 1354529/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016). 2- Por mais que o despacho de intimação dos apelantes para manifestação sobre documento não tenha sido publicado, não há nulidade, tendo em vista que foram revés na ação reivindicatória em que os documentos foram produzidos, devendo ser aplicado o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo, justamente pelos efeitos da revelia, em atenção ao art. 322 do CPC/73. 3- Não se mostra coerente a necessidade de intimação da parte para manifestação sobre documentos produzidos em processo que tenha sido revel e que foi devidamente citada pessoalmente, ainda mais quando este documento é a própria sentença, que reconhece o direito de propriedade dos apelados, no caso, e determina sua imissão na posse, de maneira que anular a sentença por conta disso é ir, além disso, em desencontro com os princípios da economia processual e da celeridade. 4- Sendo omissa a sentença quanto ao valor dos honorários, deve haver a devida correção, com aplicação do art. 20, § 4º, do CPC/73, no presente caso. (TJ-MT - APL: 00007297920128110048 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/04/2019)

------------------------------------------------------------------------------------------

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DOCUMENTOS JUNTADOS EM RÉPLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 398, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CONTRATO TÁCITO ENTRE AS PARTES. VALOR DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 20, § 3º, CPC/73. 1. Cumpre ao magistrado avaliar, de acordo com o conjunto probatório constante dos autos, a necessidade ou não da produção de outras provas (CPC/73, artigo 130), não configurando, o julgamento antecipado, cerceamento de defesa quando o Juízo entende haver nos autos elementos suficientes para dirimir a controvérsia.
2. "Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para manifestação da parte acerca de documentos novos juntados pela outra, nos termos do art. 398 do CPC. - Contudo, se os documentos juntados não são relevantes, mas simples reiteração de prova já realizada, pode o juiz, ao seu prudente arbítrio e critério, desde que consideradas as peculiaridades do processo, dispensar a manifestação da outra parte."
(REsp 1022119/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2008, DJe 15/04/2008. 3. Mesmo diante da inexistência de contrato expresso entre as partes, a nomeação da autora pelo réu como interveniente junto à Operadora de plano de saúde, corroborada por outros elementos de prova constantes nos autos, demonstra a existência de relação jurídica contratual, ao menos, tácita, entre as partes. 4. Não se desincumbindo o réu do ônus de demonstrar não fazer parte da relação jurídica que deu ensejo à cobrança em questão, a condenação ao pagamento dos valores devidos é medida que se impõe, sobretudo com base nos deveres de boa-fé e probidade nas relações contratuais. 5. Nas hipóteses de sentença condenatória, o arbitramento da verba honorária está sujeito aos critérios de valoração delineados no art. 20, § 3º, do CPC/1973 e será fixado no percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. 6. Recurso não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

(TJ-DF 20140111274597 0030742-48.2014.8.07.0001, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 03/05/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/05/2017 . Pág.: 498/508)

Grifei.

Trata-se de reconhecimento jurisprudencial do princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual, não se anula um ato se dele não decorreu prejuízo à parte, antes positivado por meio do art. 250, parágrafo único, do CPC/73. Também com amparo na instrumentalidade das formas, hoje inconteste diante da mudança da mentalidade processualista brasileira, que reconhece o papel meramente instrumental do processo na busca da pacificação social, com resolução célere e justa dos litígios, entendo que o suposto vício alegado pelo recorrente não se mostra apto a anular o julgamento, notadamente quando a única prova relevante apresentada pela ré, em sede de contestação, consiste em prova já apresentada pelo autor, em sua fase potestativa.

Dessa feita, considero insubsistente as alegações do apelante quanto ao suposto cerceamento de defesa, pois a ausência de sua intimação para fins de réplica não gerou qualquer prejuízo, lembrando ainda que o rito cautelar é marcado pela sumariedade, decorrente da cognição sumária de provas que se lhe impõe, não se coadunando, em regra, com maiores complexidades na tramitação dos feitos. Busca-se uma tutela urgente, rápida e efetiva. Ou seja, o silêncio legislativo quanto à réplica não representa omissão, mas sim silêncio eloquente, a dizer o não dito, a alijar do rito sumário da cautelar a regra da réplica, embora a permita diante de situações peculiares, onde o contraditório e a ampla defesa o exijam.

Por tudo isso, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

II – Mérito

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se encontram-se preenchidos os requisitos necessários para o protesto do contrato de locação de imóvel firmado entre as partes ou se o ato registral encontra-se viciado de algum modo, o que tornaria equivocado o julgamento ora impugnado.

O instituto do protesto foi disciplinado por meio da Lei nº 9.492/97, que o conceituou em seu art. 1º, dizendo:
“
Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”.
Trata-se de mecanismo de proteção no campo negocial, dando publicidade quanto a eventuais inadimplências e, assim, resguardando futuros credores. Tanto é que o protesto tem como principais efeitos servir de prova do descumprimento de obrigação cambial, sinalizar insolvência, caracterização de fraude contra credores, além de fixar termo inicial de juros, taxas e correção monetária, entre outros (Loureiro, 2011, p. 566).

Do conceito legal supra transcrito, tem-se que o protesto pode ter por objeto título cambial ou documento de dívida. Quanto ao conceito de “documentos de dívida”, a doutrina de Luiz Guilherme Loureiro assim leciona:

A Lei 9.492/97 inclui, como objeto do protesto, além dos títulos cambiais, os documentos demonstrativos de dívida, sem defini-los. Documentos de dívidas suscetíveis de protesto não são títulos de crédito e sim títulos ordinários que comprovam obrigações certas, líquidas e exigíveis, como é o caso do contrato de câmbio (art. 75 da Lei 4.728/1965), o débito decorrente de aluguel e encargos de locação (inclusive despesas de condomínio) decorrentes de contrato de locação escrito. (2011, p. 564).

Quanto à possibilidade de protesto dos contratos de locação, diz a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. DEVIDO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001603-53.2014.8.16.0178 - Curitiba - Rel.: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - J. 22.05.2015)

(TJ-PR - RI: 00016035320148160178 PR 0001603-53.2014.8.16.0178 (Acórdão), Relator: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 22/05/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/05/2015)

------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COMO PEDIDO LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROTESTO REGULAR. Válido o protesto de contrato de locação, hipótese dos autos, sobretudo porque a locadora requereu o protesto do contrato, conforme requerimento neste sentido e documento oriundo do Tabelionato de Protestos. Inexiste emissão de duplicata. Equívoco no documento de intimação do protesto. Débito existente e comprovado. Manutenção da sentença. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70051634020, Décima Quinta Câmara... (TJ-RS - AC: 70051634020 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 14/11/2012, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/11/2012)

------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SUSTAÇÃO DE PROTESTO -Autor afiançou contrato de locação – Incontroverso o inadimplemento dos locatários – Não apresentado cálculo divergente – Autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - AC: 10416629120188260002 SP 1041662-91.2018.8.26.0002, Relator: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 18/06/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2019)

Não haveria porque negar aos contratos de locação, enquanto espécie, a possibilidade de serem protestados, de acordo com o disposto no art. 1º da Lei nº 9.492/97, embora, no caso concreto, deva ser aferido se o contrato preenche os pressupostos para tanto, ou seja, se o título apresentado possui exigibilidade, certeza e liquidez, consoante determinava o art. 580 c/c art. 585, inciso V, do CPC/73, que claramente definia os contratos de locação como título executivo extrajudicial.

In casu,
consta nos autos a intimação expedida pelo cartório e recebida pelo devedor em 20.08.2012 (ID nº 4382711), notificando este a realizar o pagamento das parcelas vencidas em junho e julho (exigíveis, portanto), sob pena de protesto. O expediente, claramente, se refere ao contrato de locação e à inadimplência de mencionadas parcelas, perfazendo um montante devido de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). A cláusula terceira do instrumento de contrato de ID nº 4382714 – fls. 02/04 estipula multa de 10% (dez por cento) pelo inadimplemento, mais juros de mora e correção monetária. Destarte, não há como negar liquidez ao título, haja vista que no contrato constam todos os elementos necessários à aferição do valor da dívida. É o que leciona a doutrina de Marcus Vinicius Rios Gonçalves, que afirma:

Para que haja liquidez, é preciso que o
quantum debeatur
possa ser apurado pela leitura do título ou por cálculos aritméticos baseados no que dele consta. É preciso que já existam todos os elementos necessários para a apuração do valor.

Não perde a liquidez a obrigação se houve pagamento parcial ou se é preciso acrescentar encargos, como juros, correção monetária e multa, fixada no título, pois basta uma simples subtração ou adição para que se apure o montante.

(2016, p. 730)

Em meu entendimento, a controvérsia concentra-se na ausência de certeza da dívida, pois, diante das alegações do apelante, este não seria obrigado a pagar os aluguéis devidos pelo fato de encontrar-se em juízo impugnando o acordo judicial, que teria transferido à autora (locadora) a propriedade do imóvel. Retirando tal atributo, não seria legítimo o protesto do contrato de locação.

Ocorre que, analisando todo o conjunto probatório dos autos, não vislumbro nele qualquer elemento apto a ensejar dúvidas quanto à validade do contrato de locação firmado, por diversos motivos, senão vejamos.

Primeiramente, para a formalização de contrato de locação não se faz necessária a prova de domínio, como há muitos já pacificou a jurisprudência nacional. O contrato de locação é relação obrigacional e não real, transferindo ao locatário a posse do bem, mantendo o locador somente a posse indireta do imóvel. Sendo assim, a disputa judicial pela propriedade dos kitnets, por si só, não afasta a certeza do título.

A ação anulatória de acordo judicial (Processo nº 0003390-71.2012.8.14.0040) foi, em primeira instância, julgada improcedente, e, segundo consulta ao sistema LIBRA, anulada a sentença após recurso de apelação, retornando ao juízo originário para regular desenvolvimento. De qualquer modo, entendo que a propriedade do imóvel ali discutida não torna nulo o contrato de locação, pois, como já dito, a propriedade não é pressuposto de formalização do contrato e, durante a vigência da obrigação que originou o protesto, a propriedade encontrava-se sob domínio da ré.

Outro aspecto importante a ser abordado é que o endereço referido na certidão cartorária de ID nº 4382711, ao indicar o autor como titular do imóvel, refere ao imóvel situado no lote 21, quadra 99, rua J, bairro União, Parauapebas/PA, sendo que a certidão encontra-se incompleta, não apresentando a totalidade dos registros, o que impede que se averigue se houve a alienação à autora por meio do acordo judicial. Já o contrato de locação, aponta como endereço o imóvel formado por 4 (quatro) kitnets no Residencial Amazônia, numerados de 1 a 4, na rua J, nº 309, Bairro União (ID nº 4382714 – fls. 02). Ou seja, sequer temos a certeza de que se tratam dos mesmos imóveis.

Tudo o que se disse faz concluir que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 333, inciso I do antigo CPC/73, vigente à época, de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, a prova da ilicitude do protesto do contrato de locação, ora questionado. De tudo o que se lê nos autos, tenho que o protesto foi realizado de forma legítima, reconhecendo a inadimplência do autor, que deixou de pagar as parcelas do aluguel pela mera expectativa de anular um negócio jurídico realizado na plenitude de sua capacidade civil, cujo objeto é lícito e determinado, não havendo qualquer vício a maculá-lo, motivo porque, neste particular, entendo que laborou corretamente o juízo de origem.

Por oportuno, todavia, ressalto que a dívida resta parcialmente garantida nos autos, por meio da caução depositada, no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), a qual foi liberada para levantamento pela ré por meio de sentença. Em que pese tal quantia não representar a totalidade da dívida (pois desde a intimação para pagamento feita em 20.08.2012 e o recolhimento do valor, por meio de depósito judicial, em 09.11.2012, transcorreram mais de dois meses de intervalo, gerando a incidência de acessórios, como juros e correção monetária sobre o valor protestado, aumentando a dívida), entendo que referido valor deve ser abatido da dívida, como forma de evitar o locupletamento da credora, ainda que mantido o protesto.

No que diz respeito ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, entendo que assiste razão ao apelante. Isso porque estamos diante de uma ação cautelar, de rito sumário e menor complexidade. Diante da desnecessidade de dilação probatória, o juízo julgou antecipadamente a lide. Ou seja, o feito não demandou maiores esforços pelos patronos da causa. Assim, baseando-me nos critérios previstos no art. 20, §3º do antigo CPC/73, entendo que o grau de zelo profissional foi o comum a feitos desta natureza, o tempo, o lugar da prestação dos serviços, a natureza, a importância da lide e, ainda, o tempo e trabalho despendidos pelo advogado não demandaram maiores esforços dele, que justifiquem a fixação no patamar máximo, motivo porque os reduzo ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Cível, apenas para reduzir os honorários sucumbenciais ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a sentença em seus demais termos, com a ressalva de que o caução levantada pela apelada deve ser considerada para fins de abatimento da dívida.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 09/03/2021